Tribunal: TJSP
Processo: 2334401-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico privilegiado – Condenação transitada em julgado – Insurgência em relação à pena imposta à paciente – Inadequação da via eleita – Decisão de primeiro grau passível de Revisão Criminal – Teratologia não verificada de plano, respeitados os limites do writ – Impetração não conhecida.